Tribunal: TJBA
Processo: 8059458-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059458-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ISMAEL ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENADIO DE ANDRADE NETO

AGRAVADO: ERICA LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GISELLE CAMPECHE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-ESPOSA. CASAMENTO QUE DUROU POR 26 ANOS. ALIMENTANDA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

DECISÃO QUE FIXOU A PENSÃO EM VALOR 09 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE INDUZIDA PELOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. AGRAVANTE EMPRESÁRIO DE DIVERSOS ATIVIDADES ECONÔMICAS. MINERADORA, REDE DE FARMÁCIAS. DENTRE OUTROS. DECISÃO PROVISÓRIA QUE PODE SER REVISTA A PARTIR DA INSTRUÇÃO DO FEITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – O juízo
a quo
deferiu pedido de fixação de alimentos em 09 (nove) salários-mínimos em favor da Agravada, considerando se tratar de valor já assumido voluntariamente pelo Agravante.

II - A prestação de
alimentos entre ex-cônjuges está prevista no artigo 1.694 do Código Civil e se fundamenta no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.

II – No caso concreto,
a decisão recorrida pautou o deferimento alimentar nas condições específicas da alimentanda, que formou patrimônio desde o início da relação marital (1994), dificuldade ao menos inicial de recolocação no mercado de trabalho e com problemas de saúde comprovados nos autos.

IV – A pensão mensal foi fixada com prudência pelo julgador de origem e as circunstâncias fáticas relativas à condição econômica atual e possibilidade do agravante.

Decisão dotada de juridicidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8059458-54.2024.8.05.0000,
figurando como Agravante

ISMAEL ROSA DE OLIVEIRA

e como agravada

ERICA LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA